Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006648-98.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTES: RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES
PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
VISTOS,
Cuida-se de novo habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, indicado como autoridade coatora.
Asseveram os impetrantes que, em 06/03/2020, restou indeferido o pedido de revogação preventiva apresentado pela defesa do paciente, em decisão “sem qualquer fundamentação”.
Discorrem acerca da motivação da prisão do paciente, questionando a credibilidade das declarações prestadas por policiais militares, que seriam contraditórias àqueloutras prestadas por EDVALDO e por CRISTIANE, que a acompanhava no momento do flagrante.
Afirma que o paciente é “primário, tem residência fixa, família constituída e filho de pouca idade, labora com afinco e dedicação em atividade lícita e reconhecida por seus contratantes, jamais fora afeto à atividade criminosa, tampouco ao crime organizado”.
Esclarece que “colaborou espontaneamente com a investigação, autorizando inclusive o acesso ao seu aparelho celular”, sendo desnecessária a manutenção da prisão do paciente.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade. Sucessivamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
Ab initio, registro que este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor de EDVALDO.
O primeiro deles [HC no 1000378-58.2020.811.0000] já teve o seu mérito julgado pela 1a Câmara Criminal, no qual restou decidido que a prisão preventiva do paciente se justificava para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da sua atuação em organização criminosa.
O segundo [HC 1005176-62.2020] foi extinto monocraticamente, pois almejava rediscutir as mesmas questões já debatidas no mandamus anterior.
Neste terceiro, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação do juízo singular na decisão que indeferiu novo pedido de liberdade provisória formulado nos autos de origem.
Para afastar qualquer dúvida acerca de cada um dos pedidos formulados – tanto no origem quanto nesta Corte – entendo necessário esmiuçar os fatos.
EDVALDO foi denunciado [ação penal 240-84.2020.811.0008 – código 160136] por tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e por integrar organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
No inquérito policial que instrui a denúncia, consta o interrogatório de EDVALDO, acompanhado de seu advogado, verbis:
“Que foi cientificado de seu direito constitucional de acionar advogado e constituiu o Dr. JÔNATAS; que foi cientificado de seu direito constitucional de comunicar sua prisão à família e fez ligação para um amigo, chamado WESLEY; que foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo e disse que irá responder as perguntas; que confirma que estava conduzindo o veículo HB20 no momento da abordagem policial; que confirma que estava de posse de R$ 40.061,00 em espécie; que, na data de 08/01/2020, estava na cidade de Várzea Grande e recebeu uma mensagem, via WhatsApp, pedindo se pudesse arrecadar um valor na cidade de Tangará da Serra e levar para Várzea Grande; que disse que estava indo para a cidade e se disponibilizou para pegar e levar o dinheiro; que pegou o dinheiro na cidade de Tangará com a pessoa que se apresentou como JEFERSON, e o contato do WhatsApp dele consta como vulgo BINGO; que não sabe determinar o endereço e chegou até o local (casa de madeira, portão preto) por localização enviada no celular; que o combinado era que, quando chegasse em Várzea Grande, alguém pegaria o dinheiro, e não marcou local específico; que assim que chegasse em Várzea Grande, avisaria BINGO, que indicaria o local onde deveria aguardar a pessoa que iria buscar o valor; que foi a segunda vez que fez esse tipo de transporte; que não recebeu nenhum valor pelo dinheiro, e receberia o valor de R$ 500,00 por cada transporte; que tem cliente na cidade de Tangará da Serra, referente ao serviço de contabilidade, e devido fazer esse trajeto constantemente, fez amizades com pessoas envolvidas em crimes; que não consegue afirmar se essas pessoas que conhece sejam traficantes ou não; que não sabe determinar a origem do dinheiro; que nunca perguntou sobre a origem do dinheiro; que retornando de Tangará da Serra deparou com um bloqueio policial e recebeu ordem de parada; que durante a revista, os policiais localizaram o dinheiro em duas sacolas na mochila; que não sabe a origem da droga; que em relação à droga apreendida, afirma que não é sua; que a droga não estava no interior do veículo; que, ao ser abordado, um dos policiais militares disse: ‘se você não confirmar que a droga é sua, eu vou virar mágico e a droga vai dobrar de tamanho’; que o policial tirou a droga de dentro do colete dele; que foi conduzido para o batalhão da polícia militar para registro da ocorrência e, em seguida, conduzido para a delegacia; que sabia que o dinheiro tinha origem ilícita, podendo ser de prática de crime; que, pelo que entendeu, a partir das mensagens recebidas em seu celular, o dinheiro apreendido foi decorrente de taxas recebidas pela organização criminosa; que não sabe precisar quem está envolvido na organização criminosa ou o tipo de crime praticado pela organização; que, apesar de ter ciência da origem ilícita do dinheiro apreendido, o interrogado acreditou ser uma oportunidade boa para ganhar o dinheiro extra; que no aplicado de WhatsApp de seu celular 65 99262-5370 constam algumas mensagens, onde o interrogado conversou com algumas pessoas e combinou o transporte do dinheiro, bem como no seu próprio aparelho celular; que, neste ato, o interrogado autoriza a Polícia Judiciária Civil a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como as mensagens de texto, mensagens de redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante; que em relação à passageira que estava com o interrogado no momento de sua prisão, a mesma se chama CRISTIANE; que o interrogado avisou CRISTIANE que estava indo para Tangará da Serra e ela disse que queria vir junto; que antes de sair de Cuiabá, e durante o trajeto, o interrogado falou para CRISTIANE que passaria em outro trajeto, para pegar um dinheiro; que não informou a origem do dinheiro para ela; que chegando no local para pegar o dinheiro em Tangará da Serra, o interrogando desceu do veículo, pegou o dinheiro e retornou para o carro; que CRISTIANE não desceu do veículo; que em momento algum o interrogando falou para CRISTIANE o valor que tinha pego; que em relação ao local onde o interrogado pegou o dinheiro para ser transportado, afirma que tem a localização exata em seu aparelho celular, sendo que, conforme já autorizado acima, a polícia pode ter livre acesso; que CRISTIANE não participa de qualquer organização criminosa; que CRISTIANE não é usuária de droga; que CRISTIANE não vende droga ilícita.”
Na audiência de custódia, realizada em 10/01/2020, o juízo singular, fulcrado na necessidade de garantia da ordem pública, e na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, decretou a prisão preventiva dele, que foi mantida por esta 1a Câmara Criminal, como já visto.
Feito este relato, acresço que, pela documentação trazida com a peça vestibular, é possível observar que o inquérito policial foi concluído e a denúncia apresentada.
Pois bem.
Em 10/02/2020, nos autos no 103-05.2020.0008 [código 159940 – auto de prisão em flagrante], o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de origem, utilizando de fundamentação per relationem para manter a segregação cautelar de EDVALDO, decisão essa que foi objeto do HC no 1005176-62.2020.811.0000, extinto monocraticamente, como já mencionei.
Portanto, aquelas duas ações mandamentais relacionavam-se à prisão preventiva de EDVALDO, para necessidade de garantia da ordem pública.
Neste novo writ, os impetrantes asseveram que foi realizado um novo pedido de liberdade provisória, e que a decisão que o indeferiu carece de fundamentação, razão pela qual almejam a concessão liminar da ordem, para que EDVALDO seja imediatamente posto em liberdade.
De fato, em 10/02/2020 aportou, na ação penal de origem, um pedido de revogação da prisão preventiva, subscrito pela advogada FERNANDA DOMINGAS RONDON RODRIGUES – OAB/MT 21.853/O, no qual questionava o “não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva” sob o fundamento de que não há gravidade no delito, o indiciado não apresenta nenhum envolvimento com o crime organizado, e o acusado é primário e tem ocupação lícita, não apresentando risco à ordem pública.
Registro que, ao apresentar a denúncia, foi acostado o inquérito policial em sua integralidade.
No relatório policial [ID 36769488] a partir do acesso ao celular do paciente, autorizado por ele próprio, na presença de seu advogado, foram recuperados registros apagados por ele, mas que ainda se encontravam na “lixeira” do celular, nos quais consta que ele mantinha conversas de WhatsApp com “pessoas conhecidas no meio policial por integrarem o CV (Lacoste, Chapa, Precioso), bem como os valores repassados pelos mesmos à facção”.
A autoridade policial registra que, na planilha recuperada, “é possível verificar, detalhadamente, informações dos ‘gerentes’ das cidades de Tangará da Serra (Bingo e Diego), Chapada dos Guimarães (C4/BB), Nova Marilândia (Lauro), Cáceres (Luna), Campo Verde (Negãozinho), dentre outros, revelando o saldo devedor destes, a data do débito, o dia do recolhimento e o valor total do débito, chegando à marca de R$ 322.624,00 (trezentos e vinte dois mil, seiscentos e vinte quatro reais)”.
Observo, ainda, que, nas conversas mantidas com “MAIKON CLIENTE”, EDVALDO presta contas do controle que mantém em seus registros, relacionando as “lojinhas pagas”, “lojinhas inadimplentes”, “camisas pagas” e “camisas inadimplentes”, linguagem que, no jargão do crime, são comumente empregadas para designar as “bocas de fumo” (lojinhas) e os membros de facção criminosa (camisas).
Há, também, fotografias de grandes somas em dinheiro [imagens 17 e 18 – ID. 36769488, pág. 18], além de diálogos em que EDVALDO repassa seus dados bancários para “Lauro Brasilândia NV”, para receber “o dinheiro das lojinhas e das camisas de Campo Novo” [imagem 20 – ID. 36769488, pág. 19].
Existem fotografias em que uma sacola com vários tabletes – semelhantes aos comumente utilizados para embalar drogas – está sendo pesada, apontando 9,830kg [nove quilos, oitocentos e trinta gramas].
Na imagem 25, consta que, no dia 27/12/2019, o indivíduo identificado como “Azulão Nortão” realizou um depósito no valor de R$ 37.050,00 [trinta e sete mil e cinquenta reais] na conta de EDVALDO, no Banco Bradesco, além de inúmeros outros [imagens 27 a 36], de valores expressivos, em diversas instituições bancárias distintas [Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Nubank, Banco Original, Banco Inter] demonstrando intensa movimentação financeira recebida pelo paciente.
É possível verificar que EDVALDO utilizava a conta de NAYARA DORNELES, sua convivente, para o recebimento de tais valores. Na imagem 37, ele a repassa para “LUNA CÁCERES” com a seguinte recomendação: “deposita, manda comprovante, rasga o comprovante certo”.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva, apontando que “o pedido de liberdade provisória não se pauta em fatos novos e incontroversos” e que “não houve alteração fática suficiente a ensejar a concessão da liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva que fora decretada”.
Em 06/03/2020, ao receber a denúncia, o juízo singular assim se manifestou sobre o pedido de revogação da preventiva:
“[...] 5. Outrossim, quanto ao pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela defesa às fls. 108/118, indefiro-o, por ora, uma vez que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.”
Em que pese a exígua fundamentação adotada na decisão vergastada, não se pode perder de vista que a motivação do pedido é a mesma utilizada e rejeitada nos dois pleitos anteriores, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura o constrangimento ilegal apontado, mormente depois de analisar os elementos colhidos no inquérito policial, que reforçam, ao menos em tese, os indícios de participação ativa do increpado em organização criminosa, matéria reservada ao mérito da ação penal.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.